Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705243-56.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGNO MAMEDIO DA SILVA EMBARGADO: FIBRA FORMA PISCINAS EIRELI D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Magno Mamedio Da Silva (ID 39267651). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora